Tribunal: CARF
Processo: 10380.722261/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722261/2017-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.462 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado, para
que a Unidade de Origem: junte cópia das DIRFs retificadoras ativas referentes às retenções de
IRRF de código 3280, ano-calendário de 2012, relativas a créditos não reconhecidos pelo
Despacho Decisório e Acórdão recorrido; faculte ao recorrente a apresentação dos registros
contábeis para comprovação dos créditos remanescentes relativos às retenções de IRRF, código
3280, ano-calendário de 2012, não eventualmente declaradas nas referidas DIRFs retificadoras
ativas; elabore relatório circunstanciado conclusivo a respeito da procedência ou não do crédito
remanescente vindicado.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/01.
1) Despacho Decisório.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório manual, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza –
DRF/Fortaleza, fls. 230 a 195, referente às DCOMPs abaixo relacionados:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722261/2017-67
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722261/2017-67

Consta no Despacho Decisório, emitido pelo SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E
ANÁLISE TRIBUTÁRIA – SEORT da DRF/Fortaleza, em resumo que:
· a norma jurídica restringe a compensação ao imposto incidente sobre as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à sua disposição (código 3280), não se
referindo, entretanto, ao imposto incidente sobre a remuneração de serviços prestados a
pessoas jurídicas pelas cooperativas (p. ex. código 1708).
· a matéria relativa a imposto retido na fonte por cooperativa de trabalho foi objeto
de processo de consulta junto a Secretaria da Receita Federal da 7a Região Fiscal,
ensejando a Decisão no 288, de 02 de outubro de 1997, de cujo relatório é possível
constatar que se trata de questão análoga à versada nos autos: ...Transcreve.
· Depreende-se da decisão supra que:
1. o imposto de renda na fonte decorrente das importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho poderá ser compensado com o imposto de
renda retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados;
2. os valores que a cooperativa não tiver logrado compensar nessas condições
poderá ser objeto de pedido de restituição, o qual deve observar o que estabelece a
Instrução Normativa SRF no 900, de 2008, vigente à época dos fatos;
3. os valores excedentes, dentro de um determinado mês, podem ser compensados
nas retenções relativas a meses subseqüentes, até dezembro, dentro de um mesmo ano-
calendário.
· o imposto de renda retido na fonte descontado pelas fontes pagadoras, sob o
código 3280, era passível de compensação com o imposto a ser retido pela cooperativa
nos pagamentos aos seus cooperados;
· somente seria passível de restituição desde que a cooperativa comprovasse, a cada
ano calendário, a impossibilidade de sua compensação, observando-se às disposições da
Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos fatos;
· resta analisar a pertinência do IRRF da Cooperativa de Trabalho, objeto das
DCOMP's apresentadas pela COOPANEST CE;
· sob o código 3280, constam DIRF's de fontes pagadoras relacionadas na planilha
acostada às fls. 187/189;
· do confronto entre PER/DCOMP's e DIRF's, observa-se que em parte dos meses
do ano-calendário em foco, o interessado pleiteou valor superior ao IRRF decorrente do
trabalho de cooperativa (cod. 3280), nos termos demonstrados na tabela de fls. 233 a 242.
Todavia, tais valores devem ser deferidos até o montante efetivamente retido;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722261/2017-67

Ao final, do valor de R$ 810.275,89 pleiteado, reconhece o valor de R$
727.868,18, deixando de reconhecer uma diferença de R$ 82.407,71, nos termos da tabela
de fl. nas DCOMPs analisadas, nos termos da tabela de fl. 242, a seguir reproduzida:

2) Manifestação de Inconformidade.
Cientificada do Despacho Decisório em 11/04/2017 (AR de fl. 163), irresignada, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade tempestiva em 09/05/2017.
Após analisar o conteúdo dos indeferimentos, aponta ter constatado "que sua
origem está tanto nos códigos de tributo utilizados, quanto na falta de informação dos
tomadores dos serviço", prosseguindo:
(...)
A Requerente ao analisar o conteúdo dos indeferimentos, constatou que sua
origem está tanto nos códigos de tributo utilizados, quanto na falta de informação dos
tomadores dos serviços, onde não foi observado que o IRRF retido de Cooperativa deve
ser recolhido com o código 3280, Em demonstrativo elaborado com base nas
informações constantes no relatório das fontes pagadoras e as Perdcomps ora
indeferidas, fica evidente que não há débito de IRRF, há apenas a necessidade de
informação e retificação das DIRFs das fontes pagadoras, colocando tanto o código
3280, quanto enviando a obrigação acessória com a devida informação, visto que
imposto foi retido pelo tomador de serviços. Urge, portanto, a reanálise das retenções de
IRRF realizadas pelos tomadores de serviços dos cooperados da COOPANEST-CE,
onde, certamente, será verificado que as retificações já estão sendo procedidas.
O RIR/1999 criou uma obrigação (de reter o IR) para o tomador de serviço/fonte
pagadora e, diante dessa obrigação, garantir o direito de compensação (dessa retenção
de IR) ao prestador do serviço. Em relação ao código 3280, o MAFON vem orientar o
tomador do serviço e lhe atribuir a responsabilidade de reter e recolher o IR no código
3280. Ou seja, essa responsabilidade é do tomador do serviço; de modo que não se pode
atribuir responsabilidade ao prestador do serviço sobre uma obrigação que de fato não é
dele e que está absolutamente fora de seu controle.
A responsabilidade, como já dissemos, é dos tomadores de serviços não
comportando à Cooperativa responsabilidades sobre a devida informação. O fato é que
houve sim repasse de montante pecuniário da COOPANEST-CE para os cofres da União
Federal, nos exatos mesmos valores do IRRF declarado pela Cooperativa, o que, por si
só, já assegura a lisura e boa-fé do contribuinte.
Os contribuintes já foram notificados a prestar a informação omitida na obrigação
acessória da Receita Dirf, estamos no aguardo da devida regularização, visto que houve
de fato a retenção.
Por fim, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722261/2017-67

a) que seja revisto o Despacho Decisório para considerar em seu conteúdo as
informações atualizadas depois das retificações das DIRFs, efetuadas pelos tomadores
dos serviços da Cooperativa;
b) que a responsabilidade de retenção na fonte dos valores referentes ao IRRF,
inclusive as obrigações acessórias, é dos tomadores de serviços da Cooperativa.
c) que sejam anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes
documentos:
- Relatório das Fontes Pagadoras atualizado;
- Cópias das Notas Fiscais comprovando a retenção pelo tomador que não
repassou a informação na obrigação acessória DIRF.
(...)
Ao final, requer “que sejam acolhidos os argumentos e provas ora acostadas, com
a decisão pela inteira procedência da presente Manifestação de Inconformidade e
reconhecido o direito creditório requerido, objeto do presente processo administrativo".
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela DRJ/01,
conforme acórdão n. 101-014.726, de 03 de dezembro de 2021 (e-fl. 267), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
Ementa
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS PARA A DEDUÇÃO DO IR RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda retido na fonte só pode ser deduzido na declaração de pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações específicas na IN SRF 119/2000.
As DIRFs emitidas pelas fontes pagadoras são consideradas provas equivalentes.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 274.
É o relatório do necessário à análise que se pretende empreender neste momento
processual.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, relator.
Trata-se de processo formalizado para tratamento manual das declarações de
compensação relacionadas a seguir, por meio das quais o interessado utilizou créditos indicados
a título de 1RRF incidente sobre pagamentos efetuados por PJ à cooperativa de trabalho - código
de receita 3280 — do ano-calendário 2012, para compensar débitos próprios do mesmo ano a
título de IRRF incidente sobre pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados:

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722261/2017-67

O interessado indica como créditos nas referidas declarações valores que teriam
sido retidos por diversas fontes pagadoras durante o ano-calendário de 2012, a título de IRRF
incidente sobre pagamentos efetuados por PJ à cooperativa de trabalho (código de receita 3280).
Ocorre que foram constatadas divergências nos sistemas informatizados da
Receita Federal entre os valores de IRRF, código de receita 3280, ano-calendário 2012,
informados nas referidas declarações, e os valores declarados nas D1RF apresentadas pelas
fontes pagadoras.
Disso resultou, primeiramente, a emissão de Despacho Decisório deferindo
parcialmente o crédito vindicado e, num segundo momento, o reconhecimento de nova parcela
suplementar de crédito pelo acórdão recorrido.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alega ocorrência de inconsistências e
omissões de informações prestadas pelas Fontes Pagadoras, afirmando, contudo, que as
retenções efetivamente ocorreram, juntando tabelas analíticas e dezenas de notas ficais que
supostamente comprovariam a existência dos créditos vindicados, requerendo, ainda, o que
segue (destaques deste relator):
Diante do exposto, requer a recorrente:
a) a manutenção do fundamento da r. decisão administrativa, com a pertinente alteração
do dispositivo, de modo a, após a devida verificação no “sistema DIRF” e notas fiscais
anexadas, referente aos valores mencionados e devidamente identificados nas
PERDCOMP’s com final 3666, 4039, 6059, 0028, 6104, 4194 9041, 7056, 9384 e 1886
já anexados aos autos, com o reconhecimento de um novo montante para compensação,
no total de R$ 80.873,27.
Do exame dos autos, entende-se que o processo não se encontra em condições de
julgamento, pelas razões expostas a seguir.
Em primeiro lugar, convém trazer à baila os fundamentos principais do não
reconhecimento integral do pleito do interessado, expressos no acórdão de Manifestação de
Inconformidade (destaques deste relator):
(...)
E no caso em tela, os documentos apresentados pelo interessado não comprovam o
direito creditório pretendido, pois não há nos autos os informes de rendimentos para
constatação dos valores auferidos e retidos em cada mês, conforme previsto no art. 943,
§ 2o, do RIR/99 (revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018).
Contudo, a despeito da incompleta comprovação e da forma não demonstrativa que
declarou as retenções na Perdcomp, entende-se que as aquelas retenções na fonte,
declaradas nos “Demonstrativos da Constituição do Crédito - IRRF Cooperativas", de
cada uma das PerDcomps, podem ser confirmadas, quando possível, pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal, com base nas informações prestadas
pelas fontes pagadoras na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Extraiu-se, então, o relatório de fl. 266, que traz a listagem atualizada de todas as
retenções declaradas em DIRF tendo a interessada como beneficiária, nos códigos 3280
e 1708.
Cotejando estes valores atualizados, com as retenções que subsidiariam os créditos
pleiteados, que constam dos “Demonstrativos da Constituição do Crédito - IRRF
Cooperativas", de cada uma das PerDcomps, localizou-se, de fato, alguns valores
retidos na fonte, não reconhecidos originalmente, que devem ser ora reconhecidos,
conforme listados a seguir:

Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722261/2017-67

DEMONSTRATIVO DAS RETENÇÕES LOCALIZADAS/RECONHECIDAS

No caso, considerando os novos valores retidos na fonte ora localizados, deve ser
reconhecido o valor de R$ 1.534,44, adicionalmente ao valor de R$ 727.868,18 que já
havia reconhecido originalmente no Despacho Decisório pela Autoridade Fiscal.
Como se observa dos trechos destacados, o acórdão recorrido reconheceu créditos
adicionais em favor do então manifestante por meio da verificação de listagem atualizada das
retenções.
O ato de reconhecimento de crédito suplementar pelo acórdão recorrido por meio
de “listagem atualizada das retenções” (ao que tudo indica, DIRFs retificadoras Ativas) parece
confirmar as alegações do então manifestante, no sentido de que os tomadores de serviços foram
notificados para efetuar as devidas retificações das informações prestadas com erro nas DIRF por
eles apresentadas. Confira-se:

Cabe registrar que, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, smj, não se
encontra juntado às folhas 266 deste processo o relatório contendo a listagem atualizada de todas
as retenções declaradas em DIRF, a partir do qual foram reconhecidos créditos adicionais em
favor do interessado.
Em razão disso, não fica claro se o acórdão recorrido reconheceu créditos
adicionais a título de retenções de IRRF a partir de revisão das DIRFs já constantes do presente
processo ou se tal reconhecimento foi decorrente da análise de DIRFs retificadoras.
À vista de tais circunstâncias, é necessário que o processo seja baixado em
diligência a fim de fim de que sejam verificadas possíveis retificações de DIRF das fontes
pagadoras relativas aos valores não comprovados, constantes dos PER/DCOMPs apresentados,
que possam dar amparo ao reconhecimento do crédito remanescente pretendido, objetivando a
preservação do direito de defesa do Recorrente e em prestígio ao princípio da verdade material.
Assim, propõe-se a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.462 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.722261/2017-67

a) junte cópia das DIRFs retificadoras ativas referentes às retenções de IRRF de
código 3280, ano-calendário de 2012, relativas a créditos não reconhecidos
pelo Despacho Decisório e Acórdão recorrido;
b) faculte ao recorrente a apresentação dos registros contábeis relativos às
retenções de IRRF de código 3280 do ano-calendário de 2012 não
eventualmente declaradas nas referidas DIRFs retificadoras ativas;
c) exija do interessado outros documentos que entenda pertinentes à
comprovação do crédito em discussão;
d) elabore relatório circunstanciado conclusivo a respeito da procedência ou não
do crédito remanescente vindicado;
e) dê ciência ao Recorrente a respeito das conclusões da diligência, abrindo-lhe
prazo de 30 dias para fazer as considerações que julgar pertinentes.
É como voto.

Aílton Neves da Silva

Fl. 432
DF CARF MF
Original